Tribunal: TJSP
Processo: 1008568-77.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA COLHIDA A PROVA ORAL E ANALISADOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES, ONDE A AUTORA PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 120.471,20, ALEGANDO UTILIZAÇÃO DOS

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA COLHIDA A PROVA ORAL E ANALISADOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES, ONDE A AUTORA PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 120.471,20, ALEGANDO UTILIZAÇÃO DOS CONTÊINERES ALÉM DO PRAZO LIVRE CONCEDIDO E DESPESAS POR CANCELAMENTO DE OPERAÇÕES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE; II) A COMPETÊNCIA TERRITORIAL; (III) O CERCEAMENTO DE DEFESA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. AFASTA-SE A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, POIS AS RAZÕES RECURSAIS COMBATEM ADEQUADAMENTE O ENTENDIMENTO DA SENTENÇA, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
4. A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO PROCEDE, POIS O TERMO DE COMPROMISSO FOI ASSINADO POR DESPACHANTE CONTRATADO PELA RÉ, COMPROVANDO A VALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO.
5. RECONHECE-SE O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS ANTES DA SENTENÇA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA COLHIDA A PROVA ORAL E ANALISADOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS ANTES DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO SE VERIFICA. 2. A COMPETÊNCIA TERRITORIAL É VÁLIDA. 3. O CERCEAMENTO DE DEFESA É RECONHECIDO.
LEGISLAÇÃO CITADA:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 1.010, INCISOS II E III.